Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-03
Data de publicação: 2011-02-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUINTA QUESTÃO DE ORDEM. AUSENTES OS VÍCIOS ALEGADOS PELO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. 


1. Todas as questões alegadas pelo embargante foram analisadas no acórdão embargado, não havendo qualquer vício que dê respaldo às pretensões recursais. 




2. O embargante limita-se a reiterar pedidos já julgados, sem demonstrar o ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão. 




3. Embargos de declaração rejeitados.